Tribunal: TJDFT
Processo: 0706406-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706406-50.2025.8.07.0001 RECORRENTE: ROOSEVELT RAPHAEL LIMA PALMEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AUTORIA MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE DOIS NÚCLEOS DO TIPO. MANUTENÇÃO. CONDUTA SOCIAL. MANUTENÇÃO. QUANTUM DE AUMENTO. REVISÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação criminal em face da sentença que condenou o acusado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 (um mil) dias-multa, padrão unitário mínimo legal; II – Questões em discussão: 2. As questões em discussão cingem-se em analisar os pedidos de: i) nulidade das provas apreendidas na residência do acusado; ii) no mérito, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei 11.343/06; iii) mantida a condenação pelo tráfico, a compensação da atenuante da confissão espontânea com as agravantes reconhecidas; iv) afastamento da análise negativa da conduta social; e v) reconhecimento da causa de diminuição do artigo 33, §4o, da Lei 11.343/06. III – Razões de decidir: 3. A entrada na chácara vinculada ao réu decorreu de fundadas razões da prática de crime e das circunstâncias concretas, a denotar que havia a real possibilidade de serem encontrados objetos ilícitos no imóvel, o que de fato ocorreu, a configurar flagrante de crime permanente, que acabou se confirmando. 4. A presença de situação flagrancial, por sua própria natureza, autoriza a mitigação da garantia da inviolabilidade domiciliar, conforme exegese do artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República, e sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 5. Diante das provas robustas e seguras do tráfico de drogas praticado pelo acusado, notadamente a confissão judicial, alinhada aos demais elementos probatórios, dentre os quais se destacam a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, as plantas cultivadas, os instrumentos típicos da traficância e o numerário em espécie, corrobora de forma inequívoca a prática do delito de tráfico de drogas, não subsistindo dúvidas quanto à autoria delitiva. 6. Consoante entendimento mais recente e majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a prática de mais de um núcleo do tipo penal descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, autoriza a exasperação da pena-base, ainda que consista em crime de ação múltipla, porquanto revela a maior gravidade do contexto delitivo e a maior reprovabilidade da conduta do agente. 6. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, configurando fundamento idôneo para o aumento da pena-base. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima ou de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, por cada circunstância judicial negativada. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em apreço. IV – Dispositivo: 8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos: a) artigo 157 do Código de Processo Penal, ao argumento de que a prova obtida mediante invasão domiciliar sem mandado judicial, sem flagrante delito e sem fundada suspeita seria ilícita e deveria ser desentranhada dos autos. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo; b) artigo 5o, incisos LVI, e XI, da Constituição Federal, asseverando que seriam inadmissíveis, no processo, as provas obtidas por meio ilícito, sendo nula a condenação fundada em elementos colhidos com violação de direitos fundamentais. Afirma que a casa é asilo inviolável do indivíduo, sendo vedado o ingresso de autoridades sem consentimento do morador, salvo nas hipóteses legais, o que não se verificou no caso concreto; d) artigo 386, inciso II, do CPP, com vistas à absolvição, diante da inexistência de provas lícitas que sustentem a condenação, especialmente quando a única prova é derivada de busca domiciliar ilegal; e e) artigo 395, inciso III, do CPP, afirmando que a ausência de justa causa para a ação penal, diante da ilicitude da prova, ensejaria o reconhecimento da nulidade do processo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos 157, 386, inciso II, e 395, inciso II, todos do CPP, uma vez que o entendimento exposto no aresto resistido está em conformidade com o do STJ. A propósito, confira-se: “verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto” (AgRg no HC n. 978.919/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 26/2/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Demais disso, a apreciação das teses recursais demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada ofensa ao artigo 5o, incisos LVI, e XI, da CF, porquanto a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027